Tribunal: TJES
Processo: 5018786-71.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Livramento condicional
Data de julgamento: 2025-08-12

Ementa:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5018786-71.2024.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: RICARDO PORTES DE ABREU

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL. EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. FALTA GRAVE. POSSE DE OBJETOS POTENCIALMENTE LESIVOS. CELA COLETIVA. AUSÊNCIA DE AUTORIA INDIVIDUALIZADA. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

O agravante interpôs agravo em execução penal contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Viana, que reconheceu a prática de falta disciplinar de natureza grave, com base no artigo 50, inciso III, da Lei de Execução Penal, determinando a interrupção da contagem de prazo para obtenção de benefícios executórios.

Consta que, durante revista na cela do apenado, foram apreendidos dois pedaços de ferro, um pedaço de acrílico e nove pedras, sendo lavrado o Procedimento Administrativo Disciplinar n.º 239/2023.

O agravante inicialmente admitiu a posse de dois pedaços de ferro, mas retratou tal confissão posteriormente, alegando que o fez com a intenção de obter atendimento jurídico e transferência de unidade prisional.

A defesa técnica alegou ausência de provas suficientes para a homologação da falta grave, destacando a inexistência de laudo pericial, ausência de posse direta e falta de oitiva dos demais ocupantes da cela.

O Ministério Público opinou pelo desprovimento do recurso, sustentando a suficiência da confissão administrativa corroborada por depoimento de policial penal e a desnecessidade de laudo pericial.

A Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e desprovimento do agravo, entendendo demonstradas a autoria e a materialidade da infração disciplinar.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

7. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de prova segura quanto à posse exclusiva dos objetos encontrados em cela coletiva impede a homologação de falta grave, especialmente diante da retratação da confissão administrativa e da ausência de oitiva dos demais detentos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

8. A apreensão de objetos potencialmente lesivos em cela prisional pode configurar falta disciplinar grave, nos termos do artigo 50, inciso III, da Lei de Execução Penal.
9. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a dispensa de laudo pericial quando a aparência dos objetos revela sua potencialidade ofensiva.
10. Todavia, no caso concreto, os objetos foram localizados em cela coletiva, sem a individualização da posse, e os demais ocupantes não foram ouvidos, o que compromete a segurança da imputação.
11. A confissão administrativa foi posteriormente retratada, sendo justificada como estratégia para obter contato com a Defensoria Pública, argumento que impõe cautela em sua valoração.
12. Ainda que o depoimento do agente penitenciário goze de presunção relativa de veracidade, tal presunção não é suficiente para suprir a ausência de diligências mínimas para apuração da autoria em ambiente coletivo.
13. Diante da dúvida razoável quanto à autoria e da ausência de provas conclusivas, impõe-se o provimento do recurso, para afastar a homologação da falta grave.

IV. DISPOSITIVO E TESE

14. Agravo conhecido e provido, para reformar a decisão que homologou a falta grave no PAD nº 239/2023, determinando o restabelecimento do cômputo do prazo para fins de obtenção de benefícios executórios.
Tese de julgamento: A ausência de prova segura quanto à posse exclusiva de objetos potencialmente lesivos encontrados em cela coletiva, aliada à retratação da confissão e à não oitiva dos demais ocupantes, inviabiliza a homologação de falta grave.

Dispositivos relevantes citados

Lei de Execução Penal, art. 50, inciso III; art. 118, § 2º.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018786-71.2024.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: RICARDO PORTES DE ABREU

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL. EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. FALTA GRAVE. POSSE DE OBJETOS POTENCIALMENTE LESIVOS. CELA COLETIVA. AUSÊNCIA DE AUTORIA INDIVIDUALIZADA. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

O agravante interpôs agravo em execução penal contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Viana, que reconheceu a prática de falta disciplinar de natureza grave, com base no artigo 50, inciso III, da Lei de Execução Penal, determinando a interrupção da contagem de prazo para obtenção de benefícios executórios.

Consta que, durante revista na cela do apenado, foram apreendidos dois pedaços de ferro, um pedaço de acrílico e nove pedras, sendo lavrado o Procedimento Administrativo Disciplinar n.º 239/2023.

O agravante inicialmente admitiu a posse de dois pedaços de ferro, mas retratou tal confissão posteriormente, alegando que o fez com a intenção de obter atendimento jurídico e transferência de unidade prisional.

A defesa técnica alegou ausência de provas suficientes para a homologação da falta grave, destacando a inexistência de laudo pericial, ausência de posse direta e falta de oitiva dos demais ocupantes da cela.

O Ministério Público opinou pelo desprovimento do recurso, sustentando a suficiência da confissão administrativa corroborada por depoimento de policial penal e a desnecessidade de laudo pericial.

A Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e desprovimento do agravo, entendendo demonstradas a autoria e a materialidade da infração disciplinar.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

7. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de prova segura quanto à posse exclusiva dos objetos encontrados em cela coletiva impede a homologação de falta grave, especialmente diante da retratação da confissão administrativa e da ausência de oitiva dos demais detentos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

8. A apreensão de objetos potencialmente lesivos em cela prisional pode configurar falta disciplinar grave, nos termos do artigo 50, inciso III, da Lei de Execução Penal.
9. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a dispensa de laudo pericial quando a aparência dos objetos revela sua potencialidade ofensiva.
10. Todavia, no caso concreto, os objetos foram localizados em cela coletiva, sem a individualização da posse, e os demais ocupantes não foram ouvidos, o que compromete a segurança da imputação.
11. A confissão administrativa foi posteriormente retratada, sendo justificada como estratégia para obter contato com a Defensoria Pública, argumento que impõe cautela em sua valoração.
12. Ainda que o depoimento do agente penitenciário goze de presunção relativa de veracidade, tal presunção não é suficiente para suprir a ausência de diligências mínimas para apuração da autoria em ambiente coletivo.
13. Diante da dúvida razoável quanto à autoria e da ausência de provas conclusivas, impõe-se o provimento do recurso, para afastar a homologação da falta grave.

IV. DISPOSITIVO E TESE

14. Agravo conhecido e provido, para reformar a decisão que homologou a falta grave no PAD nº 239/2023, determinando o restabelecimento do cômputo do prazo para fins de obtenção de benefícios executórios.
Tese de julgamento: A ausência de prova segura quanto à posse exclusiva de objetos potencialmente lesivos encontrados em cela coletiva, aliada à retratação da confissão e à não oitiva dos demais ocupantes, inviabiliza a homologação de falta grave.

Dispositivos relevantes citados

Lei de Execução Penal, art. 50, inciso III; art. 118, § 2º.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de
agravo em execução penal
interposto por
RICARDO PORTES DE ABREU,
contra a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Viana, que reconheceu a prática de
falta disciplinar de natureza grave
, apurada no
Procedimento Administrativo Disciplinar n.º 239/2023
, determinando a interrupção da contagem de prazo, para fins de obtenção de benefícios executórios a partir de
28/10/2023
, nos termos do artigo 50, inciso III, da Lei de Execução Penal.

A defesa técnica alega a ausência de provas suficientes para homologação da falta grave, sustentando a inexistência de laudo pericial para comprovação da potencialidade lesiva dos objetos, bem como a inexistência de posse direta dos materiais pelo apenado. Aponta, ainda, que outros dois internos dividiam a cela, os quais não foram ouvidos, o que comprometeria a segurança da imputação.

Requer, ao final, o provimento do recurso, para que não seja homologada a falta grave, e, subsidiariamente, que a conduta seja desclassificada para falta de natureza média.

O Ministério Público, por sua vez, apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por parecer da Exma.
Procuradora de Justiça Edwiges Dias
, opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5018786-71.2024.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: RICARDO PORTES DE ABREU

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Cuida-se de agravo em execução penal interposto por Ricardo Portes de Abreu, contra a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Viana, que reconheceu a prática de falta disciplinar de natureza grave, com fulcro no artigo 50, inciso III, da Lei de Execução Penal, por posse indevida de instrumento capaz de ofender a integridade física de outrem, apurada no âmbito do PAD nº 239/2023.

Consta dos autos que, durante revista realizada na cela do apenado na Penitenciária de Segurança Máxima I – PSMA I, foram encontrados dois pedaços de ferro, um pedaço de acrílico e nove pedras de tamanhos variados.

No curso do procedimento administrativo, o agravante assumiu a posse de duas barras de ferro, tendo posteriormente retratado tal confissão perante a Defensoria Pública, afirmando que a admissão de culpa visava obter atendimento jurídico e transferência de unidade.

A confissão foi corroborada pelo depoimento de policial penal, que participou da revista e consta na transcrição da ocorrência.

Embora o agravante tenha posteriormente retratado sua declaração, afirmando que a confissão teve como objetivo obter atendimento jurídico, tal alegação, de natureza meramente defensiva, não possui respaldo documental, ou testemunhal nos autos que lhe confira verossimilhança suficiente, para elidir a presunção de veracidade da declaração prestada espontaneamente na fase administrativa.

A fotografia dos objetos apreendidos, acostada aos autos, confirma a presença de instrumentos artesanais com aparência pontiaguda, compatíveis com os chamados "chuchos", cuja confecção e posse são vedadas no ambiente prisional, justamente pelo risco à segurança interna.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica, no sentido de que é
dispensável a realização de perícia técnica
para aferição da potencialidade ofensiva de tais instrumentos, quando a natureza lesiva é evidente.

Também é consolidado o entendimento jurisprudencial de que
as declarações de agentes públicos no exercício de suas funções gozam de presunção de legitimidade e veracidade
, salvo prova em sentido contrário.

No caso, não há elemento concreto que desautorize o depoimento do policial penal, tampouco diligência requerida que tenha sido indeferida pela autoridade administrativa ou judicial.

A ausência de oitiva dos demais internos que ocupavam a cela, por si só, não invalida o procedimento disciplinar, sobretudo diante da confissão expressa do apenado, da confirmação do agente público e da materialidade evidenciada na imagem juntada.

A retratação tardia, desacompanhada de prova idônea, não é suficiente para afastar o conjunto probatório harmônico formado no curso do PAD.

Diante desse cenário, encontram-se atendidos os requisitos de materialidade e autoria da infração disciplinar, sendo cabível a manutenção da decisão que reconheceu a prática de falta grave, com a consequente interrupção do lapso temporal para fins de concessão de benefícios, nos termos do artigo 118, inciso I, da Lei de Execução Penal.

Diante do exposto,
nego provimento ao agravo em execução
, mantendo-se incólume a decisão que reconheceu a prática de falta grave e determinou a interrupção da contagem do prazo, para obtenção de benefícios executórios a partir de 28/10/2023.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)